Tribunal: STF
Processo: AI 588938
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA:      AGRAVO REGIMENTAL.
- Alegação de violação direta e frontal
   do art. 5º, XXXV, LIV, LV, da Constituição federal.
Necessidade
   de exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação
   de contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa
   reflexa ou indireta.
- Alegação de violação direta e frontal do
   art. 93, IX, da Constituição federal.
O acórdão recorrido está
   devidamente fundamentado, ainda que com sua fundamentação não
   concorde o ora agravante.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.